Tribunal: TJPA
Processo: 0801502-38.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801502-38.2020.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA TELMA COSTA CAVALCANTE CORREA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de FGTS, declarou nulo o contrato temporário firmado com a autora e condenou o ente público ao pagamento de saldo salarial e FGTS, sem multa de 40%, relativamente ao período de 15/05/2018 a 20/12/2019. O apelante sustenta a regularidade da contratação temporária e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal ao impugnar especificamente o fundamento central da sentença que declarou a nulidade da contratação temporária por ausência de excepcional interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.010, III, do CPC exige que o recorrente apresente razões aptas a demonstrar o desacerto da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

A sentença fundamenta a nulidade do contrato na ausência de demonstração de situação excepcional e transitória que justificasse a contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

O juízo de origem reconhece que as atividades desempenhadas pela autora possuem natureza permanente e contínua, incompatível com contratação temporária fundada em excepcional interesse público.

O próprio Estado do Pará admite, em contestação, que a contratação ocorreu para exercício de função de área meio sem interesse na realização de concurso público, circunstância que afasta a excepcionalidade constitucionalmente exigida.

As razões recursais limitam-se a sustentar a regularidade formal e temporal do contrato à luz da Lei Complementar Estadual nº 07/1991, sem enfrentar o fundamento material da sentença relativo à inexistência de excepcional interesse público.

A ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão recorrida configura deficiência técnica recursal e impede o conhecimento da apelação, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica e fundamentada dos fundamentos determinantes da decisão recorrida.

A mera alegação de regularidade formal da contratação temporária não afasta a necessidade de demonstração do excepcional interesse público previsto no art. 37, IX, da CF/1988.

A ausência de enfrentamento do fundamento central da sentença impede o conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, § 2º e IX; CPC, arts. 932, III, e 1.010, III; Lei Complementar Estadual nº 07/1991.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.231.193/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.04.2023, DJe 09.05.2023.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por
MARIA TELMA COSTA CAVALCANTE COREIA
.

Na sentença, o juízo de origem
julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar nulo o contrato firmado entre as partes e condenar
o Estado do Pará ao pagamento das verbas relativas ao saldo salarial e FGTS, sem a multa de 40%, referente ao período 15/05/2018 a 20/12/2019 (ID.8826189).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID.24426145), sustentando a regularidade da contratação e consequente ausência de nulidade o contrato, pugnando assim, pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID.28126218), pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público absteve-se de intervir no feito. (ID.28372271).

É o relatório.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

VOTO

A presente apelação
não merece ser conhecida
, porquanto as razões recursais deixaram de impugnar especificamente o fundamento central e determinante da sentença recorrida, qual seja, a ausência de excepcionalidade do interesse público apta a legitimar a contratação temporária da apelada, em frontal violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, o artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil impõe, como requisito de admissibilidade do recurso de apelação, que as razões recursais contenham
"as razões do pedido de nova decisão ou de anulação"
, exigência que a doutrina e a jurisprudência consolidaram sob a denominação de princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar, de forma analítica e específica, os fundamentos que sustentam a decisão recorrida.

O cerne da sentença hostilizada repousa, de forma expressa e fundamentada, na ausência do terceiro pressuposto constitucional para a validade da contratação temporária: a excepcionalidade do interesse público (art. 37, IX, da CF/88). A magistrada de origem consignou, de forma detalhada, que a contratação da autora não decorreu de situação emergencial, atípica ou temporalmente delimitada, tratando-se de função de caráter permanente e contínuo no âmbito da administração pública estadual.

A sentença foi além: valeu-se de excerto extraído da própria contestação do Estado para demonstrar que o objetivo da contratação não era atender a qualquer contingência especial, mas simplesmente evitar a realização de concurso público. Nas palavras do próprio ente público, a contratada foi admitida
"para exercer função de área meio para a qual o Estado não realizou, nem possui interesse em realizar concurso público diante da natureza das atividades exercidas"
. Ademais, tal afirmativa foi corroborada pelo Estado nas razões recursais, circunstância que, confirma a ausência de excepcionalidade e, portanto, a nulidade do vínculo.

Ocorre que a apelação ignorou completamente esse fundamento. Em suas razões recursais, o Estado do Pará limitou-se a argumentar que: (a) o contrato teve duração de um ano e sete meses, dentro do prazo máximo permitido pela Lei Complementar Estadual nº 07/1991; e (b) por não ter havido violação formal ao referido diploma normativo, tampouco teriam sido desrespeitados o art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal.

Verifica-se, portanto, que a defesa recursal circunscreveu-se exclusivamente ao aspecto formal e temporal do contrato, sem qualquer menção, ainda que tangencial, ao fundamento material que embasou a declaração de nulidade: a ausência de demonstração de situação emergencial e excepcional que justificasse a contratação direta, a teor da exigência constitucional do art. 37, IX, da CF/88, interpretada à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A omissão é significativa. Em nenhum momento as razões recursais impugnam a natureza permanente das funções exercidas pela apelada, tampouco demonstram a existência de situação excepcional ou transitória apta a justificar a contratação temporária. Também não há qualquer enfrentamento ao fundamento adotado na sentença no sentido de que o próprio Estado, em contestação, reconheceu a inexistência de interesse na realização de concurso público para o desempenho dessas atividades.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença acarreta o não conhecimento do recurso, por força do princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese . Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.Precedentes . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2231193 RJ 2022/0327909-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

No caso dos autos, o apelante não enfrentou o ponto nodal da decisão, a ausência de excepcionalidade, o que equivale, na prática, à apresentação de razões dissociadas da fundamentação recorrida. Tal conduta esvazia o caráter dialético indispensável ao conhecimento do recurso.

Registre-se, por oportuno, que a mera afirmação de regularidade formal do contrato não se confunde, nem sana, a ausência de impugnação ao fundamento constitucional de validade material da contratação temporária. A legalidade formal da prorrogação contratual é questão diversa e logicamente posterior à aferição da existência de interesse público excepcional, pressuposto que sequer foi debatido pelo recorrente em suas razões.

Diante desse quadro, reconhece-se a
deficiência técnica das razões recursais
, que impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c art. 1.010, III, do mesmo diploma, por não atendimento ao princípio da dialeticidade recursal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026